Tribunal: TJDFT
Processo: 0001749-09.1988.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Trata-se de mandado de segurança, impetrado em 1988, com 238 impetrantes, cujos autos físicos ultrapassam 1700 páginas, que deram origem ao presente processo judicial eletrônico. Pela petição ID 12205883, Pedro Júlio de Melo Coelho pede prioridade na tramitação do processo, com fundamento no art. 1.048 do CPC e no art. 71 do Estatuto do Idoso, bem como “requer, também, a expedição de alvará de levantamento de eventuais valores em que seja credor”. Defiro a prioridade em face da comprovação (ID 12205885). Anote-se. Formule o requerente pedido certo e determinado, indicando os documentos que comprovem o seu eventual direito, apontando o respectivo número ID e indicando a respectiva decisão, sentença ou acórdão, a certidão de trânsito em julgado e, no caso de alvará, a planilha de cálculo ou ficha financeira que permita aferir “eventuais valores de que seja credor”. I. Brasília, 27 de janeiro de 2020. Des. Mario Machado Relator